Tribunal: STF
Processo: AI 342970
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: 1. Impugnação contra despacho que deu provimento a agravo de
instrumento e determinou a subida dos autos do recurso
extraordinário.
2. Ao contrário do que afirma a ora agravante, mostram-se atacados os

fundamentos do despacho que inadmitiu o apelo extremo.
3. No tocante ao mérito, não cabe agravo
regimental contra despacho de relator que promove a subida dos
autos, para melhor exame, do apelo extremo, quando oportunamente
será apreciada a questão de fundo.
4. Agravo regimental não conhecido.